Tribunal: TJDFT
Processo: 0703287-57.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO RECONVENCIONAL. TERMO DE RESPONSABILIDADE. DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. NÃO VERIFICADA. DANO MORAL. AUSÊNCIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REDISTRIBUÇÃO.
1. O cerne da controvérsia recursal cinge-se em avaliar se, no caso concreto, a assinatura de termo de responsabilidade por despesas médicas e autorização para tratamento caracterizaria violação a direito da personalidade, ensejando o dever de indenizar por danos morais.
2. Quando da assinatura do termo em questão, a genitora do recorrido já se encontrava internada, tendo àquela data, realizado três sessões de hemodiálise, demonstrando sinais de melhora, conforme o prontuário médico, vindo a receber alto no dia seguinte.
3. É certo que questões relacionadas à saúde envolvem aspectos emocionais de maior intensidade, entretanto, à luz dos elementos constantes dos autos, não se vislumbra a vulneração a atributos da personalidade que possam ensejar o dever de indenizar por danos morais, sob pena de enriquecimento sem causa, mormente porque o hospital realizou todo o tratamento necessário à preservação da saúde da paciente.
4. Colhem-se julgados deste Tribunal de Justiça reconhecendo a validade do termo de responsabilidade por despesas médico-hospitalares subscrito por familiar do paciente internado, o que, numa análise mais ampla, permite a conclusão de que, em regra, não há dano moral a ser indenizado em tais hipóteses. 4.1. Não há demonstração nos autos de violação aos atributos da personalidade.
5. Considerando os honorários arbitrados na origem sobre o valor da condenação do pleito reconvencional – e tendo esta sido reformada, subsistindo a procedência do pedido de natureza declaratória –, os honorários devem passar a ser calculados com base no valor atribuído à reconvenção, em partes iguais e equivalentes para ambas as partes, pois caracterizada sucumbência recíproca.
6. Recurso conhecido e provido.